Tribunal: STF
Processo: Rcl 88504
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO 26 DA SÚMULA VINCULANTE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O ENUNCIADO QUE SE REPUTA VIOLADO. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta contra ato do Relator do Agravo Em Execução Penal n. 5009432-34.2025.8.19.0500 do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, sob a alegação de afronta ao enunciado nº 26 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal. 



    Narra a petição inicial que “No dia 26/06/2025, o magistrado titular da Vara de Execuções Penais concedeu ao reclamante a progressão ao regime semiaberto, em razão do cumprimento dos requisitos objetivo e subjetivo exigidos pela LEP”. 



    Em continuidade, a defesa relata que “o Ministério Público Estadual interpôs agravo em execução visando reformar a decisão que deferiu a progressão de regime”. 



    Aduz que a autoridade reclamada “monocraticamente e sem pedido liminar pelo Ministério Público, isto é, de ofício, concedeu liminar para suspender os efeitos da decisão que deferiu a progressão ao regime semiaberto”. 



    Sustenta, em síntese, que “a decisão ora impugnada violou diretamente a Súmula Vinculante nº 26 ao suspender, de ofício e sem sede liminar – sem provocação do Ministério Público – a decisão de primeiro grau que concedera ao reclamante a progressão ao regime semiaberto, diante do cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos”.



    Requer sejam suspensos “os efeitos da decisão impugnada ou determinar a imediata apreciação do agravo em execução”.



    É o relatório. DECIDO.



    Não assiste razão ao reclamante. 



    Isso porque o entendimento adotado no ato reclamado não constitui ofensa à tese firmada no enunciado 26 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, a qual estabelece, in litteris: 



    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.” 



    In casu, o ato hostilizado assentou que, a priori, “o Réu não preenche os requisitos elencados nos artigos 112 da Lei de Execução Penal”, suspendendo os efeitos da decisão que havia concedido a progressão de regime ao reclamante. 



    Nesse contexto, resta clara a ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o enunciado de Súmula Vinculante n. 26, que se alega violado, tendo em vista que não há nos autos de origem qualquer determinação para que o reclamante seja submetido a exame criminológico.



    Ressalto que a aderência entre o objeto do ato reclamado e o paradigma que se reputa violado é requisito de admissibilidade da reclamação perante o Supremo Tribunal Federal. 



    Consoante a jurisprudência desta Suprema Corte, “Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto” (Rcl 6.534-AgR, Rel Min. Celso de Mello, Tribunal Plento, DJe de 17/10/2008).



    Ademais, se mostra cabível a aplicação do entendimento adotado pelo Plenário desta Corte no sentido de que a utilização deste mecanismo constitucional não pode se convolar em atalho processual e, por via transversa, possuir o condão de submeter qualquer demanda ao exame imediato pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, in verbis:



    “Ementa: Direito constitucional e processual penal. Agravo regimental na reclamação. Alegada violação à Súmula Vinculante 26. Não ocorrência. Indeferimento do pedido de progressão de regime. Decisão adequadamente fundamentada. Ausência de estrita aderência temática entre o ato reclamado e a Súmula Vinculante 26. Agravo regimental a que se nega provimento. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que entendeu não haver o descumprimento da Súmula Vinculante 26. II. Questão em discussão 2. Saber se a decisão reclamada descumpriu a Súmula Vinculante 26. III. Razões de decidir 3. O juízo reclamado limitou-se a indeferir o pedido de progressão de regime por entender que o reclamante não preenche o requisito subjetivo exigido para o benefício, fundamentando adequadamente o indeferimento ao apontar que o reclamante não ostenta conduta que revele comportamento compatível com regime mais brando, em conformidade com os requisitos legais e com o entendimento consolidado na Súmula Vinculante 26, que assim dispõe: “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”. 4. Ademais, ao indeferir a progressão de regime, o juízo reclamado não fez menção ao art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/1990, que previa o cumprimento da pena por crime hediondo ou equiparado em regime integralmente fechado e que foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, mas indeferiu a progressão de regime em razão do não preenchimento do seu requisito subjetivo. 5. O reclamante utiliza a reclamação constitucional como um sucedâneo recursal, buscando, por razões de ordem meramente prática, a submissão imediata do indeferimento do pedido de progressão de regime ao exame do Supremo Tribunal Federal. 6. A reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 82.461-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe de 02/10/2025)



    Assim, importante esclarecer que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante de enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal.



    A propósito, a jurisprudência desta Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. Disso resulta: i) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição; ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus; iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma; e iv) a impossibilidade de incursão na moldura fática delineada nos autos.



    Nesta linha, é imperioso destacar a orientação firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a “necessidade de máximo rigor na verificação dos pressupostos específicos da reclamação constitucional, sob pena de seu desvirtuamento” (Rcl 6.735-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ de 10/09/2010).



    Destarte, ressoa inequívoca a inadmissibilidade da presente ação. 



    Ex positis, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do RISTF, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, restando prejudicado o pedido de medida liminar. 



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de dezembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente